Tribunal: STF
Processo: HC 215359
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Guilherme Augusto Moller com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 25)



    Em 24.5.2022 proferi decisão monocrática para conceder ordem de habeas corpus em favor de André Rios de Melo por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão preventiva, diante do novo quadro processual. (eDOC 15)



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação fático-processual do paciente. Sustenta estar preso desde 5.9.2019, ser primário, possuir residência fixa, ocupação lícita e três filhos de menor idade.



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    A pretensão não merece acolhida.



    Nas alegações finais do Ministério Público, o requerente é apontado como vice-líder da organização criminosa:



    “O acusado (Guilherme Augusto Moller) dividia a liderança do esquema criminoso com o corréu Hugo Pereira, participando diretamente das decisões das ações ilícitas a serem empreendidas, levantando alvos, cooptando novos partícipes e atuando diretamente na execução”. (eDOC 10, p. 4)



    Logo, embora presos pela mesma decisão, há distinções fáticas entre o requerente e o paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP, nos limites desta impetração.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente